Tribunal: TJMT
Processo: 0000351-64.2013.8.11.0024
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000351-64.2013.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vigilância Sanitária e Epidemológica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES FIXADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. CONTROLE JUDICIAL DE PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, MODIFICAÇÃO OU EXCLUSÃO DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que desproveu Recurso de Apelação interposto nos autos de cumprimento de sentença oriundo de Ação Civil Pública, mantendo sentença que afastou a exigibilidade das astreintes fixadas em decisão liminar em face do Município de Chapada dos Guimarães.

2.

O Embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão reconheceu a mora da municipalidade no cumprimento da obrigação judicial relacionada à implementação de políticas públicas de limpeza urbana e combate à dengue, mas afastou integralmente a multa coercitiva. Alega, ainda, omissão quanto à possibilidade de redução proporcional das astreintes, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (I) saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer o cumprimento tardio da obrigação judicial e, simultaneamente, afastar a exigibilidade das astreintes; e (II) saber se houve omissão quanto à possibilidade de redução proporcional da multa coercitiva, em vez de sua exclusão integral, à luz do art. 537, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

5. O acórdão embargado reconheceu que o cumprimento tardio da obrigação de fazer não afasta automaticamente a incidência das astreintes vencidas, porquanto o art. 537, § 4o, do CPC estabelece que a multa é devida desde o descumprimento da decisão até o efetivo adimplemento da obrigação.

6. Também restou consignado que o art. 537, § 1o, do CPC autoriza o magistrado a modificar, reduzir ou excluir a multa coercitiva quando o montante executado se revelar excessivo ou desproporcional, especialmente diante das circunstâncias concretas da causa e da preservação do interesse público primário.

7. No caso concreto, embora reconhecida a mora do Município no cumprimento das políticas públicas de limpeza urbana e combate à dengue, verificou-se o adimplemento integral da obrigação principal, bem como a manifesta desproporcionalidade do valor acumulado das astreintes, superior a R$ 7.000.000,00, cuja exigibilidade integral poderia comprometer a continuidade de serviços públicos essenciais prestados por Município de pequeno porte.

8. Não há contradição interna no julgado, pois o reconhecimento do inadimplemento temporário da obrigação e o afastamento da multa decorrem do exercício legítimo do controle judicial de proporcionalidade conferido pelo art. 537, § 1o, do CPC.

9. A omissão apontada possui natureza meramente integrativa, impondo apenas o esclarecimento de que o cumprimento superveniente da obrigação não extingue automaticamente as astreintes consolidadas, sem alteração, contudo, da conclusão final do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

Tese de julgamento:
“1. O cumprimento tardio da obrigação de fazer não afasta automaticamente a incidência das astreintes vencidas, nos termos do art. 537, § 4o, do CPC. 2. O magistrado pode modificar, reduzir ou excluir a multa coercitiva quando o montante executado se revelar excessivo ou desproporcional, à luz do art. 537, § 1o, do CPC. 3. Não configura contradição interna o reconhecimento da mora do devedor aliado ao afastamento da multa coercitiva com fundamento no controle judicial de proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 536, 537, §§ 1o e 4o, e 924, inc. II.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu Recurso de Apelação interposto nos autos do cumprimento de sentença oriundo da Ação Civil Pública, mantendo a sentença que afastou a exigibilidade das astreintes fixadas em decisão liminar.

O Embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que o julgado reconheceu expressamente a mora do Município no cumprimento da obrigação judicial relacionada à implementação de políticas públicas de limpeza urbana e combate à dengue, mas, simultaneamente, afastou integralmente a incidência das astreintes.

Afirma que tal conclusão seria logicamente incoerente, pois o reconhecimento do inadimplemento deveria ensejar alguma consequência jurídica, sob pena de esvaziamento da finalidade coercitiva da multa cominatória.

Alega, ainda, a existência de omissão, sob o fundamento de que o acórdão deixou de enfrentar a possibilidade de simples redução do valor das astreintes, nos termos do art. 537, §1o, do Código de Processo Civil.

Aduz que o julgado limitou-se a examinar apenas as hipóteses de manutenção integral ou exclusão total da multa, sem apreciar a solução intermediária expressamente prevista na legislação, consistente na redução proporcional do montante, de modo a preservar a função coercitiva da medida sem incorrer em excesso.

Argumenta que o julgado, ao afastar integralmente as astreintes, teria premiado a conduta inadimplente da municipalidade, deixando de enfrentar adequadamente a possibilidade de redução proporcional da multa, em vez de sua exclusão total.

Assevera, ainda, que o longo período de descumprimento da obrigação judicial comprometeu a efetividade da tutela jurisdicional e a autoridade das decisões judiciais.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reformar o acórdão, a fim de seja mantida a multa, ainda que em valor reduzido (id. 357753861).

O Município de Chapada dos Guimarães apresentou contrarrazões aos embargos declaratórios, alegando inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (id. 363158374).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado, a espécie revela Embargos de Declaração ofertados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

contra o acórdão que desproveu Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença recorrida, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES FIXADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTROLE JUDICIAL DE PROPORCIONALIDADE. PERDA DA FINALIDADE COERCITIVA. MULTA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Civil Pública, reconheceu o cumprimento tardio de obrigação de fazer imposta ao Município de Chapada dos Guimarães, consistente na implementação de políticas públicas de limpeza urbana e combate à dengue, e afastou a exigibilidade das astreintes fixadas em decisão liminar, extinguindo a fase executiva com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC.

2. O órgão ministerial sustenta que a multa é devida desde o descumprimento até o efetivo cumprimento da decisão, nos termos do art. 537, § 4o, do CPC, defendendo a autonomia das astreintes e a necessidade de preservação da autoridade das decisões judiciais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante do cumprimento tardio da obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública, subsiste a exigibilidade das astreintes acumuladas durante o período de inadimplemento, ou se é legítimo o seu afastamento, à luz do controle de proporcionalidade previsto no art. 537, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

4. As astreintes constituem técnica de execução indireta destinada a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, possuindo natureza instrumental e acessória. Nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC, sua fixação e manutenção submetem-se ao controle judicial quanto à adequação, suficiência e proporcionalidade.

5. A decisão que comina multa não faz coisa julgada material, admitindo revisão a qualquer tempo, inclusive após o cumprimento da obrigação, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 706, no julgamento do REsp 1.333.988/SP.

6. Comprovado o adimplemento integral das políticas públicas determinadas — ainda que após lapso temporal significativo —, exaure-se a finalidade coercitiva da multa. A exigência de montante milionário - R$ 7.137.869,30, dissociada da função instrumental da medida, converteria a técnica executiva em sanção de caráter arrecadatório, em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A incidência automática das astreintes, sem aferição concreta de sua utilidade e impacto sobre o interesse público primário, pode comprometer a continuidade de serviços essenciais, especialmente quando se trata de Município de pequeno porte, impondo-se ao julgador o dever de controle da adequação da medida.

8. A sentença, ao afastar a exigibilidade da multa após o cumprimento da obrigação, exerceu legitimamente o poder de modulação previsto no art. 537, § 1o, do CPC, sem afronta à coisa julgada, que não se forma quanto ao valor das astreintes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso desprovido.

Tese de julgamento: “1. As astreintes possuem natureza instrumental e podem ser revistas, reduzidas ou excluídas a qualquer tempo, inclusive após o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC. 2. Cumprida a obrigação de fazer, ainda que tardiamente, é legítimo o afastamento da multa quando o montante acumulado se revelar desproporcional e dissociado de sua finalidade coercitiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536, 537, §§ 1o e 4o, e 924, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Primeira Seção, j. 09.04.2014 (Tema 706); TJMT, AI 1014676-89.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.10.2020. (id. 348861894)

A controvérsia devolvida a julgamento restringe-se à verificação da existência de omissão e alegada contradição interna no acórdão embargado, especificamente quanto à compatibilidade entre o reconhecimento do cumprimento tardio da obrigação de fazer e o afastamento da exigibilidade das astreintes, à luz do art. 537 do CPC.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, ao reexame da matéria já decidida.

No caso, o
Embargante aponta contradição e omissão no acórdão, sustentando que, embora tenha sido reconhecida a mora do Município no cumprimento da obrigação judicial, houve afastamento integral das astreintes. Além disso, aduz que o julgado deixou de analisar a possibilidade de redução proporcional da multa, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, limitando-se às hipóteses de manutenção integral ou exclusão total.

Da análise detida dos autos, entretanto, verifica-se que assiste parcial razão ao embargante.

O acórdão embargado apreciou a controvérsia relativa à incidência das astreintes fixadas contra a Fazenda Pública e concluiu que, diante do cumprimento tardio da obrigação de fazer, restou esvaziada a finalidade coercitiva da multa, sobretudo em razão da manifesta desproporcionalidade do valor acumulado, superior a R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais).

Isso porque o art. 537, §4o, do CPC dispõe que a multa é devida desde o descumprimento da decisão até o efetivo cumprimento da obrigação, circunstância que evidencia que o adimplemento posterior não possui, por si só, efeito automático de desconstituição das astreintes anteriormente consolidadas.

De outro lado, também é certo que o §1o do mesmo dispositivo autoriza expressamente o magistrado a modificar, reduzir ou excluir a multa quando esta se revelar excessiva ou desproporcional, sobretudo diante das peculiaridades do caso concreto.

As astreintes possuem natureza instrumental e submetem-se ao controle judicial de adequação e proporcionalidade, especialmente quando o montante executado se revelar dissociado da finalidade coercitiva da medida.

Cumpre considerar, ainda, que, em se tratando de obrigação imposta à Fazenda Pública municipal, a exigibilidade de multa coercitiva, especialmente em patamar expressivamente elevado, projeta efeitos diretos sobre a própria coletividade destinatária dos serviços públicos essenciais, circunstância que reforça a necessidade de controle judicial de adequação e proporcionalidade da medida executiva.

No caso dos autos, o próprio acórdão embargado reconheceu que houve cumprimento tardio das obrigações relacionadas à implementação de políticas públicas essenciais de limpeza urbana e combate à dengue, cuja execução se protraiu por longo período temporal.

Contudo, igualmente registrou que a obrigação principal foi cumprida; que o montante acumulado alcançou valor extremamente elevado; e que a execução integral da multa — superior a R$ 7.000.000,00 —, em contexto envolvendo Município de reduzido porte administrativo, revela-se potencialmente incompatível com os postulados da proporcionalidade e da continuidade dos serviços públicos essenciais, especialmente diante da natureza instrumental das astreintes e do superveniente cumprimento integral da obrigação principal.

Nesse contexto, embora o cumprimento superveniente da obrigação não afaste automaticamente a incidência das astreintes vencidas, permanece juridicamente hígida a conclusão adotada no julgamento quanto à possibilidade excepcional de modulação da multa coercitiva.

A omissão, portanto, possui natureza meramente integrativa.

Não a falar em contradição interna no julgado.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela verificada entre proposições inconciliáveis da própria decisão, e não simples inconformismo da parte quanto à conclusão jurídica adotada.

O fato de o acórdão reconhecer a mora no cumprimento da obrigação e, simultaneamente, concluir pela inadequação da exigência integral da multa não caracteriza incompatibilidade lógica, mas manifestação do juízo de proporcionalidade realizado pelo órgão julgador diante das circunstâncias concretas da demanda.

Também não se verifica obrigatoriedade de adoção da solução intermediária pretendida pelo Embargante.

O art. 537, §1o, do CPC confere ao magistrado poder de modulação da multa coercitiva, permitindo sua manutenção, redução ou exclusão, conforme as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, ainda que a fundamentação do acórdão deva ser integrada para explicitar que o cumprimento tardio da obrigação não extingue automaticamente as astreintes consolidadas, permanece inalterada a conclusão final do julgamento.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, registre-se que os dispositivos legais invocados pela parte embargante consideram-se incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada, integrando a fundamentação do acórdão nos termos da presente decisão, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026